Tribunal: TJDFT
Processo: 0014671-91.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. ESTADO DE FATO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, embora o objeto da ação de reintegração de posse seja imóvel público, o conflito estabelecido entre particulares com base, exclusivamente, na posse do bem, deve ser avaliada unicamente sob a perspectiva da melhor posse, sem necessidade de entrega do domínio.
2. Demonstrada a posse pela autora e o esbulho praticado pela ré, forçoso reconhecer procedência do pedido inicial de reintegração de posse.
3. Apelação conhecida e não provida.